Tribunal: STF
Processo: ARE 1324463
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. LEASING INTERNACIONAL. TEMA 297. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1.  O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 297 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: Não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem. Com efeito, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2.  Quanto à multa protelatória aplicada pelo Tribunal de origem no julgamento de embargos de declaração, trata-se de matéria de índole nitidamente infraconstitucional (RE 421.391 ED, Relª. Minª. Ellen Gracie, e AI 735.532-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.